Tribunal: TJSP
Processo: 1095963-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança indenizatória securitária DPVAT – laudo pericial do Imesc a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo do demandante a objetivar redução da verba honorária sucumbencial, arbitrada em R$2.000,00, ou seja, o equivalente a 14,81% do valor atribuído à causa

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança indenizatória securitária DPVAT – laudo pericial do Imesc a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo do demandante a objetivar redução da verba honorária sucumbencial, arbitrada em R$2.000,00, ou seja, o equivalente a 14,81% do valor atribuído à causa (R$13.500,00) – inviabilidade - volume fixado dentro em os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC – minoração indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095963-19.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DA
SILVA MOREIRA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095963-19.2017.8.26.0100 -Voto no 8673 RY
2
Voto n. 8673 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1095963-19.2017.8.26.0100
Origem: 10a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Bruno da Silva Moreira.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.
Juíza de Direito: Andrea de Abreu e Braga.
Apelação cível
ação de cobrança indenizatória securitária
DPVAT
laudo pericial do Imesc a informar inexistente a
invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74
desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo do
demandante a objetivar redução da verba honorária sucumbencial,
arbitrada em R$2.000,00, ou seja, o equivalente a 14,81% do valor
atribuído à causa (R$13.500,00) inviabilidade - volume fixado
dentro em os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC
minoração indevida sentença preservada recurso improvido,
com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.
Vistos.
Insurreição apresentada por Bruno da Silva
Moreira em recurso de apelação extraído destes autos de ação de
cobrança indenizatória securitária que move em face de Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 175/176
que assentou a
improcedência da inaugural
por excessiva a verba honorária
sucumbencial imposta, isto é, R$2.000,00(dois mil reais); pede,
na esteira, sua minoração.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl.38), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 184/187).
É, em síntese, o necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095963-19.2017.8.26.0100 -Voto no 8673 RY
3
Centra-se a discussão em conhecer-se do eventual direito do recorrente em perceber indenizatória
securitária DPVAT atrelada a acidente de trânsito ocorrido em
05/04/2016 e do qual lhe resultara, segundo afirma, incapacidade
alicerçadora da concessão de indenizatória por invalidez no
patamar máximo previsto na Lei n. 6.194/74.
A respeitável sentença guerreada trouxe a
improcedência da inaugural, com condenação do demandante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$2.000,00(dois mil reais); fundou-se
em conclusão pericial vazada na inexistência de sequela oriunda
do acidente noticiado na exordial (fls. 152/161).
Irresigna-se o suplicante, debalde, com o
volume da verba honorária - tão-só; a fixação dos honorários
advocatícios, deveras, como cediço, salta norteada pelo exame
do grau de zelo profissional, trabalho desenvolvido, tempo a tanto
exigido, lugar da prestação do serviço, sua natureza, importância
e complexidade da causa (art. 85, §§2o e 4o, do CPC); sopesados
apontados critérios, e evidenciada ressuma a razoabilidade da
levada a efeito na origem
equivalente a 14,81% do valor
atribuído à causa (R$13.500,00) - é dizer, nos termos do disposto
no citado artigo 85, §2o, do CPC., a bem acomodar, em nível de
retribuição,
o
trabalho
desenvolvido;
nenhum
aviltamento,
tampouco produção de enriquecimento despido de causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095963-19.2017.8.26.0100 -Voto no 8673 RY
4
Confira-se, nesse sentido, julgado desta e.
Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA

DIFERENÇA
DE INDENIZAÇÃO
DE
SEGURO OBRIGATÓRIO

DPVAT
PROCEDÊNCIA

Laudo
conclusivo
quanto à sequela resultante
do acidente Nexo
de
causalidade

configurado

Demonstração

do
fato
constitutivo
do direito da autora
Procedência
mantida

Inversão das sucumbências
ou redução da verba honorária

Descabimento

Sucumbência
da requerida,
que saiu
vencida na lide
Fixação por equidade
em valor moderado

Recurso
desprovido.”

(Apelação
n.
1000633-63.2017.8.26.0142, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Claudio Hamilton, j. 07/02/2019).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.300,00 (dois mil e trezentos
reais), registrado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do
apontado diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator